Tribunal: TJPA
Processo: 0017980-10.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017980-10.2018.8.14.0051

APELANTE: JOSE ANTONIO REIS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO –
ART. 65 DA LEI 3.688/41 E ART. 7°, INCISOS I. II E IV DA LEI 11.340/06
– A NULIDADE DO JULGADO POR OFENSA AO DEVIDO PRCESSO LEGAL – NÃO PROSPERA -
Analisando os autos não houve cerceamento da defesa, sendo respeitada a ampla defesa e contraditório durante todo o curso processual, oportunizando a todo o momento manifestação da defesa.
- ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DOS FATOS – NÃO LHE ASSISTE RAZÃO -
Cotejando-se as provas existentes nos autos resta indubitavelmente comprovado a materialidade e autoria delitiva, pelas imagens das trocas de mensagens e depoimentos colhidos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade
de votos, em
conhecer
do recurso e negar
-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

JOSÉ ANTÔNIO RES PEREIRA,
por meio de advogado particular interpôs o presente
recurso de apelação,
contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Juizado Especial de Violência da Comarca de Santarém.

Consta na denúncia que no dia 11 de junho de 2018, por volta das 11h, a vítima encontrava-se em sua residência quando o apelante adentrou a residência e ao quarto que se encontrava, abraçou-a, beijou o canto de sua boca e passou a mão próximo de sua virilha, ocasião em que a vítima o repreendeu para que a respeitasse. No dia 24 de setembro de 2018, o recorrente encaminhou mensagens de textos a vítima a chamando de linda e que estava com pena desta ter machucado o seu pé, ademais, em outra oportunidade indagou-a se seu fogo está quente quando chega perto dele, que ela deveria falar pessoalmente.

Transcorrida a instrução criminal o recorrente foi sentenciado a pena total de 01 mês e 20 dias de prisão simples, em regime aberto, por infringência ao artigo 65 do Decreto de Lei n° 3.688/41

e art. 7°, incisos I. II e IV da Lei 11.340/06
.

Inconformado interpôs o presente recurso, pugnando pela nulidade no julgado por ofensa ao devido processo legal, sua absolvição, por estar comprovada a
inexistência do fato
, nos termos do artigo 386, inciso I, do CPP.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso, para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Em suas razões recursais requer a nulidade do julgado por ofensa ao devido processo legal e a absolvição por inexistência do fato.

Quanto a nulidade do julgado por ofensa ao devido processo legal, analisando o processo, em momento algum houve cerceamento da defesa, sendo oportunizada a todo o momento a manifestação de sua defesa e todas as teses foram analisadas. Após a apresentação das provas, foi encerrada a fase cognitiva e oportunizada a apresentação das alegações finais. Dessa forma, não havendo ofensa ao devido processo legal, respeitado a ampla defesa e o contraditório.

A materialidade e a autoria delitiva restam devidamente evidenciadas, cotejando o documento (fls. 14) e os depoimentos colhidos.

A vítima Daine Caroline Melo Batista. em seu depoimento em juízo às fls. 78 aduziu:

“Que residia em um imóvel situado na Avenida Rui Barbosa e estava em processo da mudança para uma casa localizada no Bairro Maracanã; Que estava sozinha no imóvel da Av. Rui Barbosa na parte da manhã organizando a sua mudança e que o apelante ia todos os dias ao local quando estava sozinha; Que no dia 11/07/2018 a vítima estava organizando a mudança em seu quarto, sentada no colchão, quando o recorrente adentrou ao cômodo sem bater na porta; Que o apelante se aproximou da vítima, ajoelhou-se, beijou o canto do lábio e passou a mão na virilha da vítima; Que o repreendeu e exigiu respeito, sendo contestada, porém esta disse para o recorrente se retirar do quarto, sendo atendida; Que no dia seguinte contou os fatos a sua mãe; Que não era a primeira vez que algo do gênero acontecia, sendo abraçada de forma invasiva e deixada constrangida por atitudes da vítima, chegando até a ter os seus seios apalpados; Que sua genitora continua convivendo com o apelante; Que como possui medidas protegidas deferidas passou a morar com sua irmã; Que no dia 24/09/2018 recebeu mensagens telefônicas do apelante a chamando de linda; Que conversou com a sua irmã que hoje reside em Manaus/AM e uma diarista que trabalhou em sua residência e as duas disseram que também passaram por situações de importunação por parte do recorrente”.

A testemunha Aderiane da Silva Vieira, também ouvida, declarou:

“Que trabalhava na casa da mãe da vítima; Que o apelante também lhe mandava mensagens com conteúdo abusivo e em um determinado dia tentou agarrá-la em uma rede quando estavam sozinhos na casa; Que o recorrente lhe ofereceu dinheiro para praticarem atos sexuais; Que parou de trabalhar na casa da mãe da vítima por conta dessas atitudes do apelante.”

O informante Breno Calzavara Flores, que também foi ouvido, declara:

“Que era namorado da vítima a época dos fatos; Que ficou sabendo dos fatos por meio de relatos da própria vítima; Que uma vez a vítima informou que recebeu um abraço do apelante de forma diferente; Que esse fato havia deixado a vítima muito constrangida e emocionalmente abalada: Que após o término do namoro que a esta contou ao ex namorado a situação do dia 24/09/2018 e lhe mostrou as mensagens telefônicas que recebia do recorrente.”

Assim, resta devidamente configurado o crime previsto no art. 65 da Lei 3.688/41 e art. 7°, incisos I. II e IV da Lei 11.340/06, que assim dispõe:

Art. 65. Molestar alguem ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovavel:

(Revogado pela Lei nº 14.132, de 2021)

Pena – prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Art. 147-A.
Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

§ 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido:

II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código;

§ 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

Nesse sentido, analisando todos os elementos probatórios constantes nos autos, entende esta relatora que resta comprovada a prática do crime,
não havendo em que se falar em inexistência do fato
. A
palavra da vítima é revestida de valor probatório quando se demonstra verossímil e em perfeita harmonia com as demais provas produzidas nos autos, como no caso das mensagens.

Ante o exposto, em consonância em parte com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 15/12/2022